Tribunal: TJMT
Processo: 1010444-97.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010444-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), BENEDITO PATRICIO DE ARRUDA - CPF: 066.128.301-15 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova.

3. Como a parte autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1011160-35.2019.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – deferiu a realização de perícia técnica no medidor de energia, instalado na unidade consumidora da parte autora, atribuindo o pagamento pela parte Ré.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que não cabe a Agravante

arcar com o pagamento de honorários periciais, em face a redistribuição do ônus da prova, haja vista que a inversão do ônus da prova não inverte o ônus dos custos periciais.

Discorre sobre a necessidade de revogação da decisão liminar; ainda, que foi parte Agravada que pugnou expressamente pela produção de prova pericial e documental.

Que decisão agravada não pode subsistir, haja vista existência de

contrassenso com a verificação de que, em que pese o juízo de origem acerte costumeiramente em suas decisões, acabou por confundir o encargo de provar, com o de custear uma prova.

Consigna que o

artigo 95

do Código de Processo Civil dispõe que os honorários periciais haverão de ser pagos pela parte que houver requerido o exame, ou rateada entre as partes, quando requerido por ambas, ou tiver sido determinado de ofício pelo Magistrado, como no caso em tela.

Sustenta, que o Código de Processo Civil em momento algum preleciona que a redistribuição do ônus da prova, impingiria no ônus de custear a prova anteriormente requerida por outra parte no processo.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requer seja concedido o efeito suspensivo e ao final seja provido o presente recurso para determinar a revogação da decisão agravada, determinado que a Agravada custeie a perícia, e/ou, em caso de hipossuficiência do Agravado, que seja o ônus custeado pelo Estado de Mato Grosso.

A liminar foi deferida (id.n.º 44326953).

Sem contrarrazões (id.n.º 47952460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1011160-35.2019.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – deferiu a realização de perícia técnica no medidor de energia instalado na unidade consumidora da parte autora, atribuindo o pagamento pela parte Ré.

Pretende a Agravante a revogação da decisão agravada, determinado que a Agravada custeie a perícia, e/ou, em caso de hipossuficiência do Agravado, que seja o ônus custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A decisão agravada inverteu o ônus da prova e atribuiu a ré a responsabilidade das despesas processuais.

Em que pese o entendimento do juízo “a quo”, é certo que o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pela parte que requereu a prova (art. 33 do Código de Processo Civil).

No caso dos autos, a prova pericial foi requerida pela parte autora. A parte beneficiada pela realização da prova deve responder pelo respectivo custeio.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE REQUERENTE. 1. Verificada a hipossuficiência do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova, nos moldes do disposto no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.
2. A modificação da distribuição dos encargos probatórios não implica automática alteração da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. 3. Cabe à parte que pleiteia a prova técnica o pagamento inicial da remuneração do perito, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente provido.(TJ-DF 07006105720198079000 - Segredo de Justiça 0700610-57.2019.8.07.9000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/09/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Não se pode confundir o encargo de provar algum fato com a incumbência de custear certos atos processuais, em especial as perícias.

No que diz respeito ao ônus financeiro da prova, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que: "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

De acordo com o referido artigo, os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver postulado a prova ou rateados, quando a perícia tiver sido requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz.

A questão controvertida consiste em definir se a parte sobre a qual recaia inversão do ônus da prova é responsável pelo pagamento das despesas decorrentes de sua produção.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova não implica em impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia.

Assim, a requerida/agravante não está obrigada a antecipar os honorários do perito, mormente porque não há que se confundir a inversão do ônus da prova com o ônus de arcar com as despesas dela decorrentes.

Neste sentido são os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
) 5548140-67.2018.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/05/2019, DJe de 23/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.

3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Assim, como a prova pericial foi postulada pela parte autora/agravada, os honorários periciais serão suportados por ela. Contudo, como a parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do inciso II do § 3º do art.
95
do
CPC
, o pagamento dos honorários periciais deverá ocorrer “com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal (...)”.

Nesse diapasão, por ser a parte autora/agravada beneficiária da gratuidade da justiça, ela está dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários se dar na forma prevista no art. 95 e§ 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, a decisão recorrida merece reforma apenas neste aspecto, a fim de que seja determinado que os honorários periciais sejam suportados pela parte autora/agravada, tendo em vista que ela requereu a realização da referida perícia técnica, observado o disposto no Código de Processo Civil para os beneficiários da assistência judiciária.

Diante do exposto,
dou

provimento
para reformar a decisão agravada a fim de determinar que os honorários periciais sejam suportados pela agravada, sendo que, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, tal custeio deverá ser feito pelo Estado, nos termos do art.
95
,
§ 3º
, inciso
II
, do
CPC
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020